Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0724872-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DA FARIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando a petição do recorrente em id 21859897, promova-se a retirada do feito em epígrafe da pauta da 45a Sessão Ordinária Virtual (certidão de id 20873245) e a sua inclusão em pauta de Sessão por Videonconferência, oportunidade em que será apreciado o pedido de sustentação oral. Adotem-se as providências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator